Tribunal: STF
Processo: HC 110705
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Excesso de prazo no encerramento da instrução processual e pedido de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos. Questões não submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de Instância. Writ não conhecido nesse particular. Liberdade provisória. Indeferimento tão somente com fundamento no disposto no art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Fundamentação existente no caso concreto. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    1. Em relação ao proclamado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e eventual desclassificação da infração para o simples porte para uso próprio, anoto que os temas não foram submetidos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido.



    2. Firmou-se o entendimento a respeito da vedação ex lege da liberdade provisória aos crimes de tráfico de entorpecentes e drogas afins, no sentido de que a referida proibição contraria relevantes princípios constitucionais.



    3. No julgamento do HC nº 104.334/SP (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Informativo STF nº 665), reconheceu o Plenário que a inafiançabilidade dos crimes previstos na Lei de Tóxicos deriva da Constituição (art. 5º, XLIII). Asseverou-se, porém, que essa vedação conflitaria com outros princípios também revestidos de dignidade constitucional, como a presunção de inocência e o devido processo legal.



    4. A inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes, estabelecida constitucionalmente, não significa óbice à liberdade provisória, considerado o conflito do inciso XLIII com o LXVI (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”), ambos do art. 5º da CF.



    5. Para manter a prisão em flagrante, deverá o magistrado fazê-lo com base em elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão do indivíduo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    6. Na hipótese em análise, contudo, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o juízo não se ateve, tão somente, à vedação prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/06, uma vez que indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do ora paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.